Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alya Construtora S/a,Caenge S.a - Construcao Administracao e Engenharia,Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A contra o Acórdão 9.868/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Álya Construtora S/A, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A e Caenge S/A, contra o Acórdão 9868/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Álya Construtora S/A e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Caenge S/A, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 9868/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Iran Peixoto Júnior, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e das empresas Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Álya Construtora S.A. e Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.4.1. Débito relacionado ao Sr. José Iran Peixoto Junior: Data Valor (R$) Identificador da parcela 5/10/2015 44.123,81 D1 3/5/2016 61.072,49 D2 19/7/2016 59.849,09 D3 14/10/2016 18.144,92 D4 9.4.2. Débito relacionado às empresas Construtora Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Álya Construtora S.A. e Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia: Data Valor (R$) Identificador da parcela 25/4/2012 1.014.807,46 D5 9.4.3. Débito relacionado às empresas Construtora Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. e Álya Construtora S.A.: Data Valor (R$) Identificador da parcela 25/4/2012 709.353,41 D5 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados: Responsável Valor da multa José Iran Peixoto Júnior 27.000,00 Construtora Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 175.000,00 Álya Construtora S.A. 175.000,00 Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia 103.000,00 9.6. manter inalterados os demais itens do Acórdão 9868/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao estado do Rio de janeiro e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro;